Tribunal: TJDFT
Processo: 0739887-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. VISITAS FAMILIARES. PORTARIA No 508/2018. LIMITAÇÃO DE ENTRADA DE ALIMENTOS, VESTUÁRIO E ITENS DE HIGIENE. AUSÊNCIA DE FATOR MULTIPLICADOR. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido da Defensoria Pública para compelir a Unidade de Internação de Brazlândia – UIBRA a aplicar o número de domingos do mês como fator multiplicador dos quantitativos de alimentos, itens de higiene e vestuário previstos na Portaria no 508/2018, quando concentrada a entrega em um único dia mensal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Portaria no 508/2018 impõe à unidade socioeducativa a aplicação de fator multiplicador dos quantitativos de itens autorizados para ingresso por familiares, quando a Direção da Unidade opta por concentrar a entrega em data única mensal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de alimentação, vestuário e itens de higiene pessoal ao adolescente internado constitui dever do Estado, assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo a entrada de itens por familiares medida de caráter suplementar e facultativo.
4. A Portaria no 508/2018 possui natureza administrativa e orientativa, conferindo à Direção da Unidade margem de discricionariedade para definir dias e condições de entrada de itens, sem previsão normativa de aplicação obrigatória de fator multiplicador pelos dias equivalentes.
5. A interpretação ampliativa pretendida pela defesa extrapola o texto do ato infralegal, compromete a segurança e a logística e conduz a resultados incompatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Ausente demonstração de ilegalidade, abuso de poder ou violação concreta a direitos fundamentais, deve prevalecer a decisão que manteve o formato estabelecido pela gestão administrativa da unidade socioeducativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.